Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada pela autora, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora após regular intimação para emendar a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora em promover a emenda da petição inicial no prazo fixado, após regular intimação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, no prazo legal, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
A autora foi regularmente intimada, por meio de seu procurador, para sanar vícios concretos e delimitados identificados na petição inicial, mas permaneceu inerte.
Não se verifica nulidade, vício procedimental ou desproporcionalidade na extinção do feito, sendo a medida compatível com a norma processual vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A inércia da parte autora diante de intimação regular para emendar a petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995058, 0708696-21.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 19.05.2025.